Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713731-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JEAN JARDIM DE GUSMAO, RAFAEL TEIXEIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id. 120091594 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0737048-50.2018.8.07.0001), fixou em desfavor do ora agravante multa diária de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), em razão da não adequação do contrato de empréstimo aos termos da sentença exequenda. Eis o teor da decisão: “Os executados já foram intimados quatro vezes para realizarem a adequação do contrato de empréstimo aos termos da sentença exequenda, mas mantiveram-se inertes, apesar de os patronos dr. Eugenio Costa e dra. Patricia Antero terem registrado ciência de todas as intimações. O documento de ID. 119527952 também confirma que as adequações do contrato não foram realizadas junto ao órgão empregador do exequente. Mesmo que ainda não tenha chegado na 58a parcela, a falta da adequação do contrato prejudica o exequente, visto que compromete a sua margem consignável e impede a aquisição de novos empréstimos caso necessite. Assim, fixo a multa diária de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme alertado na decisão de ID. 116117290, em face do descumprimento da sentença exequenda e das decisões de intimação proferidas ao longo da execução. Esclareço que a multa será devida a partir da intimação dos executados acerca desta decisão e apenas deixará de incidir quando os executados comprovarem documentalmente nos autos a regularização do contrato e a notificação do órgão empregador a respeito da referida regularização. Sem prejuízo, determino a suspensão dos efeitos do contrato de empréstimo consignado após a 58a parcela, sem qualquer ônus ao exequente, até que os executados regularizem os termos do contrato. Expeça-se ofício ao órgão empregador do exequente (Polícia Civil do DF - Governo do Distrito Federal) para que cesse os descontos na sua folha de pagamento referentes ao contrato objeto deste processo após a 58a parcela. Intimem-se.” (Id. 120091594 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34924141 – pp. 1/10), o executado, ora agravante, defende que adotou as devidas providências no momento da contratação do empréstimo, não havendo que se falar em negligência do recorrente capaz de ensejar sua responsabilização. Sustenta, em síntese, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que o contrato foi cedido à Olè Consignado, atualmente controlada pelo Banco Santander. Alega que a determinação judicial e a imposição de multa revelam-se equivocadas, devendo esta ser afastada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária, já que inexiste conduta ilícita, o valor fixado é exorbitante e o prazo para cumprimento da determinação foi xíguo. Subsidiariamente, pugna que a multa arbitrada pelo juízo de origem seja reduzida, nos termos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e da boa-fé objetiva. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinado a suspensão do feito na origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada para que “a multa seja afastada no cumprimento da obrigação relacionada ao mérito, bem como, seja determinada expedição de ofício a fonte pagadora do agravado objetivando suspensão dos descontos conforme Verbete 144 da Sumula do TJ/RJ. Subsidiariamente, seja a multa reduzida para cumprimento da obrigação de fazer, bem como estendido prazo para cumprimento da obrigação, atendendo ao princípio do não enriquecimento ilícito e do princípio da dialeticidade, considerando a desproporcionalidade do valor, bem como a multa ser intimamente ligada ao mérito da questão que ainda não foi julgada” (p. 10). Preparo no Id. 34924150 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, pretende a parte agravante suspender o feito na origem de modo a impedir a incidência da astreintes fixada em razão do descumprimento judicial disposto no decisum de Id. 116117290 – p. 1 dos autos principais, o qual intimou a parte ora agravante, pela terceira vez, quanto à adequação do contrato de empréstimo aos termos da r. sentença de Id. 56290788 – pp. 1/7 dos autos de origem, no prazo de 10 (dez) dias. A partir de uma análise perfunctória, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em sede de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente, ora agravada, busca o cumprimento do comando sentencial que condenou a parte ora recorrente “a manter os termos da proposta oferecida ao autor, a saber, contrato de empréstimo, em 58 parcelas de R$ 1.330,02 cada, com crédito de R$ 77.141,16, a serem descontadas no contracheque do autor, devendo os descontos efetuados a maior serem abatidos quando do cálculo para a efetivação do valor acima informado, a ser apurado em sede liquidação de sentença” (Id. 56290788 – p. 6). Tal determinação foi ignorada, ensejando os pronunciamentos judiciais ocorridos em 22/11/2021 (Id. 108935506 – p. 1 dos autos principais), em 12/01/2022 (Id. 112698129 – p. 1 dos autos principais) e em 20/02/2022 (Id. 116117290 – p. 1 dos autos principais), esta última com a advertência de que a inércia da parte executada acarretaria a fixação de multa diária de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Diante deste quadro é que sobreveio a decisão ora agravada, agora fixando as astreintes nos termos anteriormente relatados. Traçado este breve panorama, verifica-se, de plano, que os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado não estão presentes, seja porque não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso ou, ainda, porque o perigo de dano alegado se afigura, nesse juízo preliminar de cognição, como pretexto para que as determinações judiciais continuem a ser ignoradas. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pelo recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado no recurso, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora